Tribunal: TJMT
Processo: 1039032-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039032-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 615.661.872-49 (RECORRENTE), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE COLNIZA - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI MUNICIPAL DE COLNIZA (No 502/2011). VINCULAÇÃO EXPRESSA AO VENCIMENTO BÁSICO E BASE DE CÁLCULO PARA PROGRESSÕES. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por professor da rede municipal de Colniza contra sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério. O autor sustenta que a legislação municipal local (Lei no 502/2011) vincula o piso nacional ao vencimento básico da carreira, servindo de base para o cálculo das progressões, o que teria sido desrespeitado pelo ente municipal no período de 2021 a 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar se, diante da previsão na Lei Municipal no 502/2011 de Colniza, o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério deve ser aplicado como vencimento básico inicial da carreira e base de cálculo para as progressões horizontais e verticais, autorizando o pagamento das respectivas diferenças salariais, ou se tal pretensão viola a Súmula Vinculante no 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal no 11.738/2008, constitui o valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação básica, cabendo à legislação local definir se tal piso deve refletir automaticamente em toda a estrutura da carreira (progressões horizontais e verticais), conforme tese firmada no Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso em apreço, a Lei Municipal no 502/2011 de Colniza estabelece expressamente em seu art. 46, §1o, I, a vinculação do piso nacional ao salário base sobre o qual incidem os coeficientes de progressão, o que impõe ao ente municipal o dever de observância de tal parâmetro, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

5. A pretensão autoral não configura aumento de vencimentos pelo Judiciário (Súmula Vinculante no 37), mas o simples cumprimento de legislação local preexistente que o ente público optou por desconsiderar, sendo legítima a atualização do piso por portarias do MEC conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADIs 4167 e 4848).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais.

Tese de julgamento:

1.

O piso salarial profissional nacional do magistério deve ser observado como vencimento básico inicial e, havendo previsão em lei municipal, como base de cálculo das progressões funcionais (classe e nível), garantindo-se o pagamento das diferenças salariais quando comprovada a inobservância pelo ente público.

2.

A determinação judicial de pagamento de diferenças salariais decorrentes do descumprimento de norma local que vincula o piso nacional à estrutura da carreira não ofende a Súmula Vinculante no 37 do STF, por tratar-se de observância da legalidade estrita e não de aumento remuneratório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o; Lei Municipal de Colniza no 502/2011, art. 46, §1o, I; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, ADI 4167; STF, ADI 4848; STF, Súmula Vinculante no 37; STJ, Tema Repetitivo 911 (REsp 1.426.210/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ROBSON DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. A demanda originária consiste em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da inobservância do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal no 11.738/2008, bem como de seus reflexos nas progressões horizontais e verticais estabelecidas pelas Leis Municipais no 502/2011 e no 685/2017.

Em sua petição inicial, o autor, professor efetivo da rede municipal com jornada de 30 horas semanais, sustenta que o Município de Colniza deixou de aplicar corretamente os reajustes anuais do piso nos anos de 2021 a 2024. Argumenta que, conforme a legislação local, o piso nacional deve servir de base para o cálculo de toda a estrutura da carreira (classes e níveis), e que a omissão municipal gerou um achatamento salarial indevido.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que a remuneração global da parte autora seria superior ao piso nacional e que a intervenção do Poder Judiciário para conceder reajustes violaria a Súmula Vinculante no 37 do STF e o princípio da separação dos poderes.

Inconformado, o recorrente apresentou razões recursais pleiteando a reforma integral da decisão. Argumenta que a sentença ignorou a existência de legislação municipal específica (Art. 46, §1o, I da Lei 502/2011) que vincula as progressões ao piso nacional. Destaca que o Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT) e o Ministério Público já reconheceram a ilegalidade praticada pelo Município de Colniza e que a pretensão não é de aumento por isonomia, mas de cumprimento de leis vigentes.

O Município de Colniza, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, ratifico o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente, ante a presunção de hipossuficiência não derruída por prova em contrário. Verifico que o recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia cinge-se à obrigatoriedade do Município de Colniza em observar o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério como vencimento básico inicial e sua repercussão na estrutura da carreira. A Lei Federal no 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4167, estabelece:

"Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. § 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais."

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no Tema Repetitivo 911 (REsp 1.426.210/RS), consolidou o entendimento de que a repercussão do piso sobre as demais vantagens e níveis da carreira dependem de previsão na legislação local:

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."

Ao analisar o ordenamento jurídico do Município de Colniza, verifica-se que a Lei Municipal no 502/2011, que reestrutura a carreira do magistério, contém previsão expressa de vinculação:

"Art. 46. A progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de um nível para outro subseqüente da mesma classe, desde que: [...] § 1o. As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente conforme anexo II da presente lei e sobre o salário base do servidor. I – Considerando o Piso Nacional do Magistério para o cargo de professor."

Portanto, ao contrário do que entendeu o juízo singular, a legislação de Colniza adotou o piso nacional como o próprio vencimento base sobre o qual devem incidir os coeficientes de progressão vertical e horizontal. Não se trata, pois, de remuneração global, mas de vencimento base inicial que serve de parâmetro para toda a tabela escalonada da carreira. A inobservância desse comando legal implica em violação ao princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Nesse sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DA CARREIRA. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ATUALIZAÇÃO ANUAL POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. REFLEXOS NAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. TEMA 911 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADI ́s 4167 E 4848 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...)Tese de julgamento: 1. O piso salarial profissional nacional do magistério constitui vencimento básico inicial da carreira, conforme a Lei n.o 11.738/2008 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2 A atualização anual do piso salarial profissional nacional por portarias do Ministério da Educação possui validade jurídica. 3 Havendo previsão em legislação municipal, o piso salarial profissional nacional deve ser utilizado como base de cálculo das progressões funcionais do magistério. 4. A inobservância da vinculação prevista em legislação municipal autoriza o pagamento de diferenças remuneratórias ao servidor do magistério. (...) (N.U 1046168-86.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VINCULAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REPERCUSSÃO NAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS. (...)Tese de julgamento: O piso salarial nacional do magistério deve ser observado como vencimento básico mínimo e, havendo previsão em lei municipal, como base de cálculo das progressões funcionais. A inobservância, pelo ente público, da vinculação legal entre o piso nacional e a estrutura remuneratória da carreira gera direito ao pagamento de diferenças salariais e respectivos reflexos. A determinação judicial de pagamento das diferenças decorrentes do descumprimento do piso nacional não configura criação de vantagem remuneratória, mas cumprimento da legislação vigente. (...) N.U 1038919-84.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXOS NAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO. (...) "1. O piso salarial nacional do magistério deve ser utilizado como base para o cálculo das progressões funcionais quando houver previsão expressa na legislação municipal. 2. Havendo previsão na legislação local, o piso nacional deve ser considerado proporcionalmente à jornada de trabalho do professor para fins de cálculo das progressões e demais vantagens." (N.U 1037276-91.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)

A tese de que o Judiciário estaria legislando ou violando a separação de poderes (Súmula Vinculante 37) é afastada, pois a condenação limita-se a impor o cumprimento de lei municipal preexistente que o ente público optou por ignorar. A atualização do piso por portarias do MEC é legítima, conforme decidido pelo STF na ADI 4848, e a própria Lei Municipal no 998/2022 autoriza tal reajuste automático.

Analisando as fichas financeiras e as planilhas de cálculo apresentadas pelo recorrente, constata-se que o Município utilizou, para o cálculo das progressões, um valor base inferior ao piso nacional proporcional à jornada de 30 horas. Tal prática resulta em pagamento a menor em todos os níveis da carreira, gerando diferenças salariais que devem ser adimplidas, inclusive com reflexos em 13o salário e terço constitucional de férias, por possuírem natureza acessória.

Nessa toada, diante da comprovação documental da defasagem e do amparo legal e jurisprudencial, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de:

1.

RECONHECER o direito do recorrente ao recebimento do piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial, proporcional à jornada de 30 horas semanais, conforme os valores fixados pelas Portarias do Ministério da Educação nos exercícios de 2021, 2022, 2023 e 2024;

2.

DETERMINAR que o Município de Colniza utilize o piso nacional como base de cálculo para a aplicação dos coeficientes de progressão funcional (classe e nível), nos termos do art. 46, §1o, I da Lei Municipal no 502/2011;

3.

CONDENAR o Município de Colniza ao pagamento das diferenças salariais e reflexos, apuradas no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2024, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Sobre o montante da condenação, deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E desde o inadimplemento de cada parcela e juros de mora aplicados à caderneta de poupança a partir da citação (Art. 1o-F da Lei 9.494/97), observando-se que, a partir de 09/12/2021, deverá incidir apenas a Taxa SELIC como índice único (Art. 3o da EC 113/2021).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026